Tribunal: TJES
Processo: 5000046-82.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000046-82.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES SERAFIN

AGRAVADO: WELLINGTON SERAFIN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO E RESÍDUO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DO RITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Moisés Serafin e Wellington Serafin contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que, no curso de pedido de alvará judicial converteu o feito em inventário sob o rito de arrolamento sumário, ao constatar a existência de outros bens deixados pela falecida Revaldina Maria José Serafin. Os agravantes alegam que a liberação de valores de natureza alimentar e de pequeno valor — R$ 8.657,59, relativos a saldo bancário e resíduo de aposentadoria — pode ser realizada independentemente de inventário, com fundamento na Lei nº 6.858/1980. Requerem, assim, o prosseguimento do feito sob o rito do alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de outros bens deixados pela falecida impede a utilização do procedimento de alvará judicial, previsto na Lei nº 6.858/1980, para levantamento de saldos bancários e valores de benefício previdenciário não recebidos em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/1980, ao dispor sobre a liberação de valores de pequena monta por alvará judicial, excepciona a regra geral do inventário, sendo sua aplicação restrita aos casos em qu
e
não existam outros bens sujeitos a inventário
.

O artigo 2º da referida lei estabelece, de forma expressa, que o levantamento de saldos bancários por alvará judicial somente se aplica
"não existindo outros bens sujeitos a inventário"
,
o que não se verifica no caso concreto.

A certidão de óbito da falecida, bem como documentos apresentados pelos próprios agravantes, confirmam a existência de outros bens a partilhar, o que inviabiliza a via do alvará judicial.

O inventário (ou arrolamento) é o procedimento legalmente previsto para apuração do acervo patrimonial, pagamento de dívidas e partilha dos bens entre os herdeiros, resguardando o interesse da coletividade de sucessores e de eventuais credores do espólio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que o alvará judicial é medida excepcional e condicionada à inexistência de bens sujeitos a inventário, sendo inadequada quando há patrimônio a ser partilhado (REsp 2.123.662/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/06/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de bens sujeitos a inventário impede a utilização do procedimento de alvará judicial para levantamento de valores previsto na Lei nº 6.858/1980.

A via do alvará judicial constitui exceção à regra do inventário e deve ser aplicada estritamente nos casos legalmente autorizados.

A conversão do pedido de alvará judicial em inventário sob o rito de arrolamento sumário é medida adequada quando constatada a existência de acervo patrimonial a ser partilhado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.123.662/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN de 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000046-82.2025.8.08.9101

AGRAVANTE
S
:
MOISES SERAFIN
E WELLINGTON SERAFIN

JUIZ: DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por MOISES SERAFIN
e

WELLINGTON SERAFIN em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha - Comarca da Capital que, no bojo do pedido de Alvará Judicial (n.º 5013531-61.2023.8.08.0035),
cujo
decisum

determinou a conversão do procedimento para Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário, por entender inadequada a via eleita ante a existência de outros bens deixados pela
de cujus
.

Em suas razões,
a parte
agravante
argumenta
, em síntese, que (i) a Lei n.º 6.858/1980, por ser norma especial, prevalece sobre as regras gerais do inventário, permitindo a liberação dos valores pleiteados – resíduos de aposentadoria e saldo em conta bancária no valor total de R$ 8.657,59 (oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) – independentemente da existência de outros bens a partilhar; (ii) a quantia em questão é de valor insignificante, o que reforçaria a aplicabilidade da legislação específica, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual; e (iii) a exigência de abertura de inventário prejudica os sucessores, impondo-lhes um procedimento mais oneroso e demorado para o recebimento de verbas de caráter alimentar.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicabilidade da Lei n.º 6.858/1980, determinando-se o prosseguimento do feito sob o rito de Alvará Judicial.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste, portanto, em analisar a adequação do procedimento de alvará judicial, regido pela Lei nº 6.858/80, para o levantamento de resíduos de benefício previdenciário e saldos bancários, quando a certidão de óbito da titular dos valores atesta a existência de outros bens a serem partilhados entre os herdeiros.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a declaração, sabidamente dotada de presunção relativa, de que
o
agravante não possui condições de custear as despesas processuais sem comprometer o
próprio
sustento, razão pela qual,
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada.

A controvérsia, como já delineado, reside em saber se a existência de outros bens a inventariar, deixados pela falecida, constitui óbice ao processamento do pedido de alvará judicial para levantamento de valores previstos na Lei nº 6.858/80.

A parte
gravante defende a tese de que a referida lei, por sua especialidade, autoriza a liberação dos saldos de natureza alimentar e de pequeno valor, independentemente da necessidade de abertura de inventário.

Contudo, com a devida vênia aos argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

É sabido que a Lei nº 6.858/1980 foi editada com o escopo precípuo de desburocratizar e simplificar o acesso de dependentes ou sucessores a créditos de pequena monta, não recebidos em vida pelo titular, dispensando a abertura do oneroso e, por vezes, moroso processo de inventário.

Referido
diploma legal, em seus artigos 1º e 2º, elenca as hipóteses de cabimento, as quais, para a correta elucidação da controvérsia, merecem ser transcritas:

“
Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional”.

Da leitura atenta do artigo 2º, extrai-se uma condição expressa para o levantamento de saldos bancários e de contas de poupança por meio de alvará judicial: a
inexistência de outros bens sujeitos a inventário
.

No caso em apreço, é fato incontroverso, pois admitido pelo próprio gravante em petição colacionada
a
os autos de origem, e documentalmente comprovado pela certidão de óbito da Sra. Revaldina Maria José Serafin, que a falecida "deixou bens a inventariar".

Dessa forma, a situação fática dos autos não se amolda à hipótese normativa que autoriza a via simplificada do alvará judicial para o levantamento de saldos bancários.

A existência de um acervo patrimonial a ser partilhado torna imperativa a instauração do procedimento de inventário ou arrolamento, no qual todos os bens, direitos e obrigações do
de cujus
serão apurados, e as dívidas, solvidas, para que, ao final, o saldo remanescente seja partilhado entre os herdeiros, na forma da lei.

Permitir o levantamento de valores por meio de alvará, quando pendente a partilha de outros bens, poderia subverter a ordem sucessória, frustrar o pagamento de eventuais credores do espólio e violar a sistemática do direito das sucessões, que prevê o inventário como o foro adequado para a universalidade de bens deixada pelo falecido.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da Lei n.º 6.858/80, tem reiteradamente confirmado que o procedimento simplificado do alvará é uma exceção à regra geral do inventário, aplicável somente nas estritas hipóteses legais.

Nesse sentido, o recente julgado
da Corte Cidadã
traz em sua
ratio decidendi
premissas que se amoldam perfeitamente ao caso em análise, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA A E C DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. LEVANTAMENTO, PELO DEPENDENTE HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE ALVARÁ JUDICIAL DE VALOR EQUIVALENTE A 500 OTN'S REFERENTE A SALDO POSITIVO EM CONTA VINCULADA DE FGTS E PIS-PASEP NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO TITULAR FALECIDO. VIOLAÇÃO A DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DE TRANSMISSÃO DA INTEGRALIDADE DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS DO DE CUJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu que os valores depositados em nome da falecida em conta vinculada ao FGTS pertencem somente ao filho menor, único habilitado como dependente perante a Previdência Social quando de sua morte. O recorrente, viúvo, pleiteia o direito à parte da quantia, sustentando que o montante deveria ser partilhado entre todos os herdeiros, conforme as regras do direito sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo de FGTS e PIS-PASEP, até o limite de 500 OTN's, não recebido em vida pelo falecido pertencem apenas ao dependente habilitado perante a Previdência Social ou se deve ser partilhado entre todos os herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1º da Lei nº 6.858/80 dispõe que os valores devidos aos empregados falecidos, relativos ao FGTS e ao PIS-PASEP, serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na falta destes, aos sucessores civis, mediante alvará judicial.

4. A regra não altera o direito à herança pois, conquanto seja a regra a transmissão aos herdeiros de todas as relações jurídicas patrimoniais pertencentes ao falecido, existem no ordenamento jurídico exceções, nas quais determinadas relações de conteúdo econômico não serão transmitidas aos herdeiros.

5. Ademais, a regra que permite a expedição de alvará para levantamento de quantia não superior a 500 OTN's, nos casos em que o falecido não tem outros bens a inventariar, visa desburocratizar o acesso a valores de pequeno montante, garantindo proteção imediata àqueles que dependiam economicamente do falecido.

6.
A decisão recorrida encontra-se em consonância com os precedentes do STJ, os quais confirmam a aplicação restrita da Lei nº 6.858/80 às hipóteses de inexistência de inventário e de dependência econômica reconhecida pela Previdência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.123.662/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Como se vê, o C. STJ elucida que
a aplicação da Lei n.º 6.858/80 é
restrita às hipóteses de inexistência de inventário
.

A meu ver, tal premissa reforça a correta exegese do artigo 2º da referida lei e ampara, de forma contundente, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Se a própria finalidade da norma é evitar a instauração do processo de inventário para o levantamento de pequenas quantias, sua aplicação perde o sentido quando o inventário se mostra, de todo modo, inevitável pela existência de outros bens a partilhar.

Destarte, a decisão agravada, ao converter o procedimento de alvará judicial em arrolamento sumário, não apenas aplicou corretamente o direito à espécie, mas também agiu com zelo e prudência, garantindo que a sucessão da
de cujus
ocorra de forma unificada e segura, resguardando o interesse de todos os herdeiros e de eventuais credores do espólio.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.